Tribunal: STF
Processo: Rcl 65932
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vito Transportes Ltda., em 22.2.2024, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0011794-85.2016.5.03.0054, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO SUMARÍSSIMO. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HORAS EXTRAS – TURNO ININTERRUPTO. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas ‘a’ e ‘b’, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, alínea ‘c’, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como acolher a pretensão da Recorrente. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    (…) Com relação às horas extras – turno ininterrupto, a Agravante alega que, ao contrário da decisão agravada, foi demonstrada a violação do artigo 7º, XIV, da CR e contrariedade às Súmula 423 e OJ 275 da SBDI-1, ambas do TST. Afirma que a existência de acordo coletivo de trabalho é determinada pelo enquadramento do empregado na categoria do sindicato que firmou a negociação com a empregadora (art. 511, da CLT), e não pela observância de uma ou outra cláusula do instrumento normativo. Sustenta que a distorção da jornada em alguns dias não implica a inexistência de norma intersindical prevendo o elastecimento do turno ininterrupto de revezamento, não tendo sido observada a exclusão do pagamento das horas além da sexta diária para a hipótese de existência de norma coletiva dispondo sobre a jornada de oito horas em turno ininterrupto de revezamento. Aduz que a Constituição Federal, artigo 7º, XIII e XIV, difere os regimes de turnos ininterruptos e de elastecimento e compensação da jornada, de modo que eventual revezamento fora da escala implica a compensação de jornada, e, não, a ausência de acordo coletivo de trabalho, sendo impossível excluir o Reclamante da negociação coletiva que prevê a jornada de oito horas, nos termos do artigo 511 da CLT. Aponta contrariedade aos itens III e IV da Súmula 85 do TST. 



    As razões do recurso de revista foram reiteradas no agravo de instrumento. 



    A Reclamada transcreveu os seguintes trechos do acórdão regional: (…)



    Os excertos registram tão somente que ao acordo coletivo autorizou a realização de jornada de oito horas diárias em turnos ininterruptos, ajuste válido desde que respeitado esse limite, porém, os contracheques e os registros de ponto evidenciam a prática habitual de horas extraordinárias. 



    Daí porque o eg. TRT entendeu que tal circunstância descaracteriza o ajuste coletivo, não havendo falar em pagamento apenas do adicional de horas extras porque o período foi considerado de labor extraordinário, sem definir a partir de hora seria o respectivo pagamento considerado com tal natureza. 



    Nos termos do § 9º do artigo 896 da CLT, o recurso de revista é incabível por indicação de violação ao artigo 511 da CLT e contrariedade à OJ 275 da SBDI-1 do TST. 



    Não há violação do artigo 7º, XIII e XIV, da CR, uma vez que não foi declarada a nulidade da norma coletiva, mas tão somente deixou de aplicar a condição pactuada porque reconhecido os efeitos de seu descumprimento em razão do labor habitual além da oitava hora diária em turno ininterrupto de revezamento. 



    Inaplicável a Súmula 85 ao presente caso, diante da ausência de tese acerca de eventual acordo de compensação, noticiando os trechos trazidos apenas a existência de ajuste coletivo sobre a jornada de oito horas para o trabalho em turno ininterrupto. 



    A decisão está de acordo com a Súmula 423 do TST, que permite o elastecimento dos turnos ininterruptos de revezamento, desde que limitada a jornada a oito horas diárias. 



    Registre-se que a Lei 13.467/2017 não retroage para atingir os contratos de trabalho extintos antes de sua vigência. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 12-17, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo, não conhecido (fl. 26, e-doc. 4). 



    2. A reclamante alega que “a questão controvertida tem origem na Ação Trabalhista nº. 0011794-85.2016.5.03.0054, proposta por ex-empregado da empresa Vito Transportes Ltda, por meio da qual pleiteou a desconsideração do acordo coletivo de trabalho que previa o elastecimento da jornada diária em turno ininterrupto de revezamento para 8h diárias, pugnando pelo pagamento de horas extras além da 6ª hora diária” (fl. 2).



    Afirma que “o Col.TST manteve o entendimento adotado pelo Eg. TRT da 3ª Região de que a prestação de horas extras invalida as normas coletivas que autorizam o elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento” (fl. 2).



    Enfatiza que “é incontroverso nos autos que foi convencionado através de acordo coletivo a possibilidade de jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento de 08 (oito) horas, mediante o pagamento de adicional de turno compensatório, sendo previsto também a possibilidade de pagamento de horas extras em caso de labor extraordinário, considerando a jornada diária de revezamento estabelecida” (fl. 5).



    Sustenta que, “ao não privilegiar a disposição das normas coletivas quanto à referida matéria, é certo que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho violou o disposto no art. 7º, inciso XXVI, da CF/88, que prevê expressamente que devem ser reconhecidas as disposições dos acordos coletivos de trabalho, e contrariou expressamente o entendimento pacificado pelo STF no tema 1.046 que concedeu validade as normas coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, neste caso o labor em turno ininterruptos de revezamento de 08 horas diárias e pagamento de horas extras em caso de sobrelabor” (fl. 7).



    Requer “seja determinada a suspensão da decisão do processo nº. 0011794- 85.2016.5.03.0054, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 7).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para aplicar o entendimento pacificado no ARE 1121633/GO – TEMA 1.046 e excluir a condenação da Vito Transportes Ltda ao pagamento de horas extras além da 6ª hora diária por desconsideração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, na ação trabalhista nº. 0011794-85.2016.5.03.0054” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista e desconsiderar o pactuado em acordo coletivo de trabalho, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. Em 2.6.2022, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou:



    “(...) A jurisprudência do TST tem considerado que, estando determinado direito plenamente assegurado por norma imperativa estatal (Constituição, Leis Federais, Tratados e Convenções Internacionais ratificados), tal norma não poderá ser suprimida ou restringida pela negociação coletiva trabalhista, a menos que haja autorização legal ou constitucional expressa. 



    Portanto, são excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletivos de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônomo justrabalhista. Isso ocorre somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição Federal expressamente autoriza a restrição ou supressão do direto do trabalhador. 



    É o que se vislumbra, por exemplo, na redação dos incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da Constituição Federal de 1988, os quais estabelecem que são passíveis de restrição, por convenção ou acordo coletivo, questões relacionadas a redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho, in verbis:



    ‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 



    (...) XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 



    (...) XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;’ 



    Portanto, em relação a essas matérias, disposições de acordo ou convenção coletiva de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, mesmo que isso importe em redução de direitos do trabalho.



    Assim, ainda que de forma não exaustiva, entendo que a jurisprudência do próprio TST e do STF considera possível dispor, em acordo ou convenção coletiva, ainda que de forma contrária a lei sobre aspectos relacionados a: (i) remuneração (redutibilidade de salários, prêmios, gratificações, adicionais, férias) e (ii) jornada (compensações de jornadas de trabalho, turnos ininterruptos de revezamento, horas in itinere e jornadas superiores ao limite de 10 horas diárias, excepcionalmente nos padrões de escala doze por trinta e seis ou semana espanhola)” (grifos do original).



    7. No caso em exame, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, mantendo decisão que invalidou o pactuado sobre turnos ininterruptos de revezamento em acordo coletivo de trabalho.



    Essa decisão descumpre a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.6333.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora